Tribunal: TJDFT
Processo: 0749667-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PLEITO FORMULADO NO BOJO DO PRÓPRIO RECURSO. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. preliminar de cerceamento do direito de defesa. julgamento antecipado da lide. prova documental suficiente para o julgamento do processo. MÉRITO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.694, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. TRINÔMIO – NECESSIDADE-CAPACIDADE-RAZOABILIDADE. observado. fixação adequada. Percentual mantido.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que fixou pensão alimentícia à filha menor em 20% dos rendimentos brutos do alimentante. O pedido inicial requereu a fixação no importe de 40% dos rendimentos brutos. A apelante alega que o valor estabelecido não seria suficiente para cobrir as suas despesas, menor de aproximadamente 12 anos, e que a genitora está desempregada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a sentença deveria ser anulada por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento da quebra de sigilo bancário do alimentante; (ii) se o percentual da pensão alimentícia deveria ser majorado para 40% dos rendimentos brutos do alimentante, conforme pleiteado pela apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Considera-se processualmente inadequado o requerimento de antecipação da tutela recursal nas próprias razões recursais, porque formulado com inobservância da disposição do artigo 1.012, § 3o, inciso II do Código de Processo Civil, que determina que o pleito seja veiculado em requerimento dirigido ao relator depois que o recurso foi distribuído no tribunal. Verificada a inadequação da via eleita, fica obstado o conhecimento do apelo nesse ponto.
Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas desnecessárias, especialmente quando os elementos constantes dos autos, como os contracheques e extratos bancários apresentados voluntariamente pelo alimentante, são suficientes para formar o convencimento do julgador.
A quebra de sigilo bancário é medida excepcional, que só deve ser deferida quando não houver outros meios de comprovação da capacidade financeira do alimentante, o que não se verificou no caso concreto.
A pensão alimentícia deve ser fixada com base no trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade. Embora as necessidades da alimentanda sejam presumidas, as provas demonstram que o alimentante, com renda mensal de aproximadamente R$ 2.000,00, não tem condições financeiras de suportar o percentual de 40% de seus rendimentos brutos pleiteado.
O juiz considerou as despesas do alimentante com a readequação de sua vida após a separação, como o financiamento de um lote para construção de sua nova residência, além de o imóvel anterior permanecer ocupado pela alimentanda e sua genitora.
Não foram apresentados indícios suficientes de que o alimentante possua renda superior à declarada, sendo a prova produzida nos autos considerada suficiente para o julgamento da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Não há cerceamento de defesa quando o juiz, com base nas provas disponíveis, indeferir a produção de novas provas desnecessárias à resolução da controvérsia.
A fixação da pensão alimentícia deve respeitar o trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade (art. 1.694, § 1o, CC), sendo vedada a imposição de encargos excessivos ao alimentante.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.703; CPC, arts. 355, I, 370, 371, 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.128.338/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 09.11.2022, DJe 18.11.2022.